Tribunal: TJMT
Processo: 1003565-40.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003565-40.2021
AGRAVANTES: MULTIPLUS IND. E COM. DE PVC LTDA. E OUTRAS.
AGRAVADA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – AUTOS FÍSICOS NA ORIGEM – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO PERANTE O PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – ÔNUS PROCESSUAL DOS AGRAVANTES NÃO OBSERVADO – VÍCIO ARGUIDO E PROVADO PELO AGRAVADO EM CONTRARRAZÕES – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE (ART. 932, III, DO CPC) – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.
A juntada das informações de interposição do agravo não é uma faculdade da parte recorrente, mas sim, uma obrigação, caso os autos sejam físicos, como no caso concreto (TJMT. N.U 1005688-79.2019.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2019)
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de agravo de instrumento interposto por MULTIPLUS IND. E COM. DE PVC LTDA. e outras, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara, nos autos da Impugnação de Crédito no 0001578-29.2016.8.11.0010. Não houve pedido liminar (Id. 78676973).
Instado a se manifestar, o Juízo a quo prestou informações no Id. 79310481, justificando a manutenção do decisum agravado por seus próprios fundamentos, bem como o agravante não cumpriu o previsto no art. 1018, § 2.o, do CPC.
As contrarrazões foram apresentadas em petição de ID no 80332958 por meio da qual a parte recorrida pugna pela inadmissão do agravo por violação ao disposto no art. 1.018, § 2o, do CPC.
O Mistério Público Estadual, por meio do parecer de lavra da Ilma. Procuradora de Justiça, Dra. Naume Denise Nunes Rocha Muller, opina pelo não conhecimento do presente recurso, em razão da inobservância do disposto no artigo 1.018, §2o do CPC (Id. 82462005).
É a síntese do necessário.
Fundamento e DECIDO.
O art. 932, III, do CPC permite que o relator não conheça de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida.
Tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
Assim, diante da autorização no sistema processual vigente, plenamente cabível o julgamento deste recurso por meio de decisão monocrática.
Pois bem.
Na presente demanda, em se tratando de recurso de agravo, apresentado na forma instrumental, recai sobre a parte agravante o ônus de seguir, estritamente, o disposto no artigo 1.018 e parágrafos do CPC, que fixa o prazo de 3 (três) dias, após a interposição do recurso, a obrigação do recorrente apresentar cópia integral da peça recursal ao Juízo de primeiro grau, assim como o comprovante da sua interposição e a relação dos documentos que instruíram o recurso.
Aliás, a redação do artigo 1.018 do CPC (art. 526 do CPC/73), é absolutamente clara ao estabelecer que:
“Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso.
§ 1o Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento.
§ 2o Não sendo eletrônicos os autos, o agravante tomará a providência prevista no caput, no prazo de 3 (três) dias a contar da interposição do agravo de instrumento.
§ 3o O descumprimento da exigência de que trata o § 2o, desde que arguido e provado pelo agravado, importa inadmissibilidade do agravo de instrumento.” (grifo nosso)
Sobre o assunto, colaciono os ensinamentos de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:
“Requisito de Admissibilidade. A comunicação ao juízo a quo constitui requisito de admissibilidade do agravo, desde que o agravado suscite a questão e comprove a inexistência da comunicação...” (in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 7a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 910).
Como ônus, o não cumprimento da recomendação, constante no artigo 1.018 do CPC, dentro do prazo de três dias, resulta na inadmissibilidade do agravo e não pode este ser conhecido pelo Tribunal, uma vez suscitada e provada tal alegação nos autos.
No presente caso, o juízo de origem, em informações prestadas em id. 79310481, relatou o descumprimento do mencionado artigo pelas Agravantes, o que acarreta a inadmissibilidade do presente recurso, uma vez que o disposto no artigo 1.018, §2o do CPC, quando os autos forem físicos, se trata de uma obrigatoriedade e não uma faculdade da parte Recorrente.
A propósito, este entendimento é corroborado pelo Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTOS FÍSICOS DA AÇÃO E AUTOS ELETRÔNICOS DO INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO PERANTE O PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. ÔNUS PROCESSUAL DO AGRAVANTE NÃO OBSERVADO. VÍCIO ARGUIDO E PROVADO PELO AGRAVADO EM CONTRARRAZÕES. INADMISSIBILIDADE. MANUTENÇÃO. 1. Ação indenizatória em fase de cumprimento de sentença da qual se extrai o presente recurso especial, interposto em 31/07/17 e concluso ao gabinete em 26/04/18. 2. O propósito recursal consiste em definir se o agravante deve comprovar a interposição do agravo no juízo de primeiro grau, quando apenas os autos do instrumento são eletrônicos. 3. Quando os autos forem físicos apenas a juntada das cópias do agravo de instrumento no processo originário permite o exercício da retratação pelo juízo prolator da decisão impugnada. Somente a partir dessa perspectiva pode se compreender o §1o do 1.018, acerca da prejudicialidade recursal decorrente da reforma da decisão pelo juízo da origem. 4. Em se tratando de autos eletrônicos em primeiro e segundo graus de jurisdição, com os avanços tecnológicos, espera-se que a integração dos sistemas processuais realize comunicações automáticas e viabilize a plena ciência das informações da demanda por todos os sujeitos envolvidos no litígio, inclusive o magistrado. 5. Os vícios passíveis de correção e a complementação da documentação exigível (arts. 932, parágrafo único, 1.017, §3o, do CPC/15) dizem respeito às providências que seriam realizadas de ofício pelo Relator, referentes a equívocos na formação do próprio recurso. 6. Todavia, na hipótese do art. 1.018, a inadmissibilidade do agravo de instrumento ocorre somente se arguida e provada pelo agravado em contrarrazões, pois o ônus do agravante em tomar referida providência tem prazo assinalado na própria lei, isto é, “três dias a contar da interposição do agravo de instrumento” (§2o). 7. Recurso especial conhecido e não provido. (STJ, REsp 1.749.958/RS, TERCEIRA TURMA, Ministra Nancy Andrighi, Julgado em: 18/09/2018, DJe: 21/09/2018 – sem destaques no original).
No mesmo sentido, já decidiu este e. Tribunal de Justiça:
“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESCUMPRIMENTO DA REGRA DISPOSTA NO § 2 o DO ARTIGO 1.0 1 8 DO CPC – COMPROVAÇÃO - INADMISSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO I - Por expressão do artigo 1.021 e §2o, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno, de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do decisum objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado. II - Não obstante pareça, pelo uso do vocábulo “poderá”, que a prescrição disposta no caput do mencionado artigo traga orientação não cogente, a juntada das informações de interposição do agravo não é uma faculdade da parte recorrente, mas sim, uma obrigação, caso os autos sejam físicos, como no caso concreto. III - Os parágrafos 2o e 3o do mencionado artigo, inclusive, dispõem que o agravante “tomará” a providência prevista no caput, sob pena de inadmissibilidade do recurso, o que reforça a obrigatoriedade do cumprimento da providência” (N.U 1005688-79.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019 – sem destaques no original).
Assim, resta configurada a violação ao artigo 1.018, §2o do CPC, em razão da ausência de juntada de cópia do presente recurso nos autos de origem, que ainda tramitam fisicamente, inviabilizando o processamento deste.
Dispositivo.
Com estas considerações, na forma do art. 932, III, do CPC, e, em consonância com o parecer ministerial, NÃO CONHEÇO do recurso interposto.
Advirto a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR